Tribunal: TJES
Processo: 5021221-78.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Depósito; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021221-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE COSTA ALBINO
RECORRIDO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE COM INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS. CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos consignados sob falsa promessa de portabilidade.

2.A sentença declarou a inexistência dos contratos fraudulentos, determinou a abstenção de cobranças e restrições de crédito, condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e reconheceu o direito do réu ao reembolso do valor creditado na conta do autor, julgando improcedente o pedido de restituição dos descontos previdenciários.

3.O autor recorreu, buscando a devolução dos valores descontados e a majoração da indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão:(i) saber se o banco tem direito à restituição dos valores creditados ao consumidor em virtude da anulação contratual (pedido contraposto);(ii) saber se é devida a restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário em razão dos contratos inexistentes; e(iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O acolhimento do pedido contraposto deve ser mantido. Declarada a inexistência dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, garantindo ao banco a restituição do capital efetivamente disponibilizado, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor (CC, art. 884).
6.A sentença, contudo, merece reforma quanto à repetição do indébito. Reconhecida a inexistência das contratações, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser integralmente restituídos, observada a atualização monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

7.Quanto aos danos morais, a manutenção do valor de R$1.000,00 é medida que se impõe. O autor contribuiu de forma relevante para a ocorrência do ilícito ao transferir valores a terceiros, mesmo diante de documentos que evidenciam a natureza da operação, configurando culpa concorrente. Assim, a indenização fixada mostra-se proporcional e adequada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco Pan à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. Declarada a inexistência de contratos fraudulentos, é devida a restituição das parcelas indevidamente descontadas de benefício previdenciário. 2. A anulação contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, autorizando a devolução ao banco dos valores creditados. 3. O valor da indenização moral pode ser reduzido ou mantido quando evidenciada culpa concorrente do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021221-78.2022.8.08.0035

RECORRENTE: JOSÉ COSTA ALBINO

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A., IT'S SOLUCOES LTDA E JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE COM INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS. CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos consignados sob falsa promessa de portabilidade.

2.A sentença declarou a inexistência dos contratos fraudulentos, determinou a abstenção de cobranças e restrições de crédito, condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e reconheceu o direito do réu ao reembolso do valor creditado na conta do autor, julgando improcedente o pedido de restituição dos descontos previdenciários.

3.O autor recorreu, buscando a devolução dos valores descontados e a majoração da indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão:(i) saber se o banco tem direito à restituição dos valores creditados ao consumidor em virtude da anulação contratual (pedido contraposto);(ii) saber se é devida a restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário em razão dos contratos inexistentes; e(iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O acolhimento do pedido contraposto deve ser mantido. Declarada a inexistência dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, garantindo ao banco a restituição do capital efetivamente disponibilizado, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor (CC, art. 884).
6.A sentença, contudo, merece reforma quanto à repetição do indébito. Reconhecida a inexistência das contratações, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser integralmente restituídos, observada a atualização monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

7.Quanto aos danos morais, a manutenção do valor de R$1.000,00 é medida que se impõe. O autor contribuiu de forma relevante para a ocorrência do ilícito ao transferir valores a terceiros, mesmo diante de documentos que evidenciam a natureza da operação, configurando culpa concorrente. Assim, a indenização fixada mostra-se proporcional e adequada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco Pan à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. Declarada a inexistência de contratos fraudulentos, é devida a restituição das parcelas indevidamente descontadas de benefício previdenciário. 2. A anulação contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, autorizando a devolução ao banco dos valores creditados. 3. O valor da indenização moral pode ser reduzido ou mantido quando evidenciada culpa concorrente do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JOSÉ COSTA ALBINO
em face do
BANCO PAN S.A.
e das intermediárias
IT'S SOLUÇÕES LTDA
,
JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA
e
AREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA
.

Narra o autor, em síntese, que, ao ser induzido a erro com uma falsa promessa de portabilidade de um empréstimo consignado, acabou por contratar dois novos empréstimos junto ao Banco Pan, nos valores de R$25.487,72 e R$10.920,00. Sustenta que os valores creditados em sua conta foram imediatamente transferidos a terceiros (as empresas intermediárias), sob o pretexto de que quitariam sua dívida original, o que não ocorreu. Como resultado, passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria referentes aos três empréstimos, comprometendo sua renda. Pleiteia a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14014438):

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e CONDENO a parte AUTORA a pagar à EMPRESA: BANCO PAN S.A. a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.967,06 (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

(1) - DECLARAR a inexistência de contrato de empréstimo, no valor de R$ 25.487,72 (vinte cinco mil quatrocentos e oitenta sete reais e setenta e dois centavos), sob nº 348541125-4, e o outro no valor de R$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais) sob nº 357298964-2, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide;

(2) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) , a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;

(3) – CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa a contrato de empréstimo, no valor de R$ 25.487,72 (vinte cinco mil quatrocentos e oitenta sete reais e setenta e dois centavos), sob nº 348541125-4, e o outro no valor de R$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais) sob nº 357298964-2, em relação ao objeto da presente lide, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

(4) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa a contrato de empréstimo, no valor de R$ 25.487,72 (vinte cinco mil quatrocentos e oitenta sete reais e setenta e dois centavos), sob nº 348541125-4, e o outro no valor de R$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais) sob nº 357298964-2, em relação ao objeto da presente lide, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor de cada contrato;

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14014450), pugnando pela restituição das quantias descontadas de sua aposentadoria junto ao INSS, bem como majoração dos danos morais e a improcedência do pedido contraposto.

O Banco Pan apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (ID 14014461). As demais rés não se manifestaram.

É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, e o recebo em seu efeito devolutivo.

A controvérsia central reside em três pontos: a obrigação do autor de devolver os valores creditados em sua conta (pedido contraposto), a restituição das parcelas descontadas de sua aposentadoria e o valor da indenização por danos morais.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a sentença merece
parcial reforma
.

1. Do Pedido Contraposto (Restituição de Valores ao Banco Pan)

A decisão que acolheu o pedido contraposto deve ser mantida. A sentença declarou a inexistência dos contratos e condenou o Banco Pan à reparação. Ao não recorrer, a instituição financeira anuiu com a decisão, tornando a nulidade dos contratos e sua responsabilidade questões incontroversas nesta lide.

Sendo a anulação um fato processual consolidado, a consequência jurídica é o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Este retorno é uma via de mão dupla: assim como o autor tem direito à restituição das parcelas pagas, o banco tem direito a reaver o capital que foi disponibilizado na conta do autor. Manter a decisão é aplicar corretamente o direito decorrente de um ato judicial definitivo entre as partes, evitando o enriquecimento ilícito.

2. Da Restituição das Parcelas Descontadas

Neste ponto, com o devido respeito, a sentença merece reforma. Uma vez declarada a inexistência dos contratos, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor tornaram-se indevidos. Os autos contêm o Histórico de Créditos do INSS, que comprova as deduções. O cálculo do montante total a ser devolvido depende de simples operação aritmética, a ser realizada em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, assiste razão ao recorrente quanto ao seu direito de ser restituído de todos os valores indevidamente descontados.

3. Dos Danos Morais

O recorrente pleiteia a majoração da indenização, fixada em R$ 1.000,00. Embora a condenação seja mantida pela ausência de recurso do banco, a análise do
quantum
deve considerar a conduta da vítima.

A meu ver, o dano sofrido pelo autor decorreu, em grande parte, de sua própria falta de diligência. Ainda que se cogite de sua ingenuidade, foi ele quem anuiu com um novo contrato e transferiu valores a terceiros, mesmo quando os documentos da transação (IDs 14014123, 14014127) continham informações explícitas que deveriam tê-lo alertado sobre a natureza da operação.

Ao ignorar sinais evidentes, o autor contribuiu de forma decisiva para a fraude, configurando-se, no mínimo, culpa concorrente. A condenação do banco se sustenta unicamente por uma questão processual, e não por participação no ilícito. Nesse cenário, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, refletindo a mínima parcela de responsabilidade da instituição em contraponto à preponderante contribuição do autor para o evento. Nego, portanto, provimento a este pedido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
o Banco Pan, a restituir ao autor todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, referentes aos contratos. O montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

b)
MANTER
, no mais, a sentença de origem por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à procedência do pedido contraposto e ao valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)